Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724886-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA (ID 18274842) em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por ANDRE ALVES PEREIRA. O embargante sustenta haver omissão no decisum. Narra que a insurgência do agravante (ora embargado) é apenas em relação à determinação de penhora do imóvel, não havendo resistência quanto aos demais pontos da decisão recorrida. Assevera, portanto, a possibilidade de prosseguimento do feito quanto às outras diligências, tais como a expedição da certidão pleiteada pelo exequente, prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil. Requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Cumpre destacar que o recurso ora em análise é instrumento disponível ao jurisdicionado, a ser manejado quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença dos defeitos enumerados no dispositivo supracitado, porquanto todos os pontos levantados pela parte foram devidamente analisados de forma coerente. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto pelo embargante, mediante o qual objetiva o pagamento, à época do ajuizamento, de R$ 44.797,69 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), relativa a honorários advocatícios. Diante do não pagamento voluntário da quantia devida, e uma vez constatado que o bloqueio de valores promovido nas contas bancárias do executado não era capaz de satisfazer por completo a obrigação, o exequente requereu a penhora de cota parte já paga pelo devedor referente ao financiamento de dois imóveis de sua propriedade, a expedição de alvará de levantamento de valores e a expedição de certidão prevista no art. 828 do CPC (ID 67077678, origem). O juízo a quo, conforme anteriormente exposto, proferiu a decisão de ID 68052550 (autos de origem), determinando a penhora do imóvel descrito como ”QRSW 02, Bloco B-13, apartamento 104, Sudoeste/DF”, além da expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC. Sobreveio, assim, a interposição do Agravo de Instrumento. Ao analisar o pedido liminar, deferi o efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a decisão agravada (ID 18076194), nos seguintes termos: [...] Em exame preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e a urgência do pleito, haja vista ter a decisão agravada deferido a penhora sobre o imóvel, determinando a expedição de certidão em favor do exequente para fins de averbação na matrícula e protesto (art. 828 do CPC). Não obstante seja incontroversa a possibilidade de incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, conforme inciso XII do artigo 835 do diploma processual, é prudente a concessão de efeito suspensivo no caso concreto. Observa-se ter o juízo de origem deferido a penhora diretamente sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, e não apenas sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o bem. Faz-se necessário, portanto, suspender a decisão hostilizada até que a questão seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório, a fim de afastar o risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. A conclusão do decisum embargado foi no sentido de suspender a decisão hostilizada em sua integralidade, pois, linhas acima, deixou claro o teor do ato resistido: a determinação de penhora sobre o imóvel e expedição de certidão em favor do exequente para fins de averbação na matrícula e protesto. Dessa forma, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve omissão. O exequente, na verdade, não se conforma com a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, em sede de embargos, busca a sua reforma – pretensão incabível. Ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios não podem ser acolhidos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator